Tribunal: TJSP
Processo: 2331426-49.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu. Inexistência de contradição ou omissão. Questão minudentemente analisada à luz do Tema 1050 do STJ. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.